Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-78.2004.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001427-78.2004.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILSON PIRES - CPF: 116.140.990-49 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), LINDINEIDE BELEM DE FREITAS - CPF: 432.156.291-00 (APELADO), KEILI APARECIDA NAGANO - CPF: 514.650.191-20 (APELADO), Juvenal de Souza Silva (APELADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOVENAL DE SOUZA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PROVEITO PRÓPRIO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO – DOLO – NÃO VERIFICADO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos dolosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

2. Não demonstrada a ocorrência de tal elemento subjetivo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da
Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Indisponibilidade
, julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação pela prática de atos de improbidade administrativa, por entender inexistir prova da existência de enriquecimento ilícito dos réus-apelados ou que tenham eles agido com a intenção deliberada de afrontar o princípio da legalidade.

Na origem, a ação civil pública foi ajuizada sob a alegação, em síntese, de que nos aos de 1997 e 1998 o Município de Paranatinga/MT, representado por seu prefeito à época (Vilson Pires), contratou mão de obra de carpintaria e marcenaria, sem o devido processo licitatório, para realizar serviços de confecção e reforma de meses, cadeiras e carteiras, bem assim como teriam os réus-apelados feito uso particular dos bens e serviços prestados.

Nas suas razões recursais, o apelante argumenta pela reforma da sentença no sentido de condenar os réus, uma vez que
“
restou fartamente comprovado que os apelados VILSON FIRES, LINDINEIDE BELEM DE FREITAS, JOVENAL DE SOUZA SILVA e KEILI NAGANO BEZERRA se beneficiaram com os bens produzidos com recursos públicos e de pessoa contratada pela Prefeitura Municipal.”
(id n. 59799465, pág. 9).

Postula, pois, pelo provimento do recurso, para o fim de condenar os requeridos-apelados, nos termos da inicial e dos memoriais ofertados na origem.

Tempestividade certificado no id n. 59799467.

Sem contrarrazões (id n. 73379496, pág. 4).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id n. 139179161, opina pelo não provimento do recurso.

No despacho de id n. 131434163 determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre o impacto do advento da Lei n. 14.230/2021 no presente caso.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça no id n. 141444698, a reiterar a manifestação anterior pelo não provimento do recurso,
“por entender inexistir prova nos autos que confirmem a ocorrência de improbidade administrativa.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra
VILSON PIRES E OUTROS
, então servidores públicos do Município de Paranatinga/MT, aduzindo, em síntese, a prática de atos que importam em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, por ocasião da contratação de
EURÍPEDES DOS REIS LOPES para serviços de carpintaria e marcenaria, em benefício dos réus-apelados.

Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou o presente apelo ministerial.

Eis trechos da sentença recorrida:

VISTO.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de VILSON PIRES, LINDINEIDE BELÉM DE FREITAS (primeira dama), KEILI NAGANO BEZERRA e JOVENAL DE SOUZA SILVA, aduzindo, em síntese, que nos anos de 1997 e 1998, o Município de Paranatinga – MT, representado por seu prefeito à época (Vilson Pires), contratou a mão de obra de Eurípedes dos Reis Lopes, carpinteiro e marceneiro, sem processo licitatório, para realizar serviços de confecção e reforma de mesas, cadeiras e carteiras.
Constou na inicial que os requeridos, aproveitando-se do contrato celebrado entre a Secretaria de Educação e Cultura e a marcenaria de Eurípedes, fizeram uso dos bens e serviços prestados por este último, solicitando bens particulares como mesas, camas, sapateiras, guarda roupas, janelas para residência e outros, sendo também beneficiados com alguns dos móveis os requeridos Jovenal de Souza Silva (com uma mesa) e Keili Nagano Bezerra (com uma casa de coelho), tudo às expensas do dinheiro público.

O autor alegou que os serviços particulares resultaram para o Município o prejuízo de R$ 4.815,00 (quatro mil, oitocentos e quinze reais) e estão a seguir elencados:

(...)

MÉRITO.
(...)

Pois bem. Inicialmente, deve ser analisada a controvérsia ora em debate à luz da Lei n.º 8.429/92.
Para a tipificação a que respondem os requeridos não se admite a forma culposa, exigindo para os tipos descritos o elemento dolo, ou seja, intenção de recebimento com consciência do fim a que se destina.

Portanto, para efetiva caracterização da conduta ímproba faz-se indispensável a demonstração da conduta dos agentes públicos de se aproveitarem da sua condição de servidores e dos particulares no favorecimento em detrimento a máquina pública.

No caso,
os elementos probatórios trazidos aos autos não foram aptos a realizar tal comprovação
. Importante asseverar ainda, que de acordo com a visão do legislador sobre a Lei nº 8.429/92, improbidade é considerada como sendo a conduta ilícita do agente público que atenta, direta ou indiretamente, contra os princípios explícitos e implícitos que regem a Administração Pública, causando prejuízo ao Estado e à sociedade, seja de ordem patrimonial ou moral.

Da análise dos autos, verifica-se que, entre janeiro/1997 a abril/1998, EURÍPEDES DOS REIS LOPES firmou quatro contratos de prestação de serviços gerais de carpintaria/marcenaria com a Prefeitura de Paranatinga, quando da gestão do Prefeito Vilson Pires (fls. 73/76).

As provas que acompanham a inicial consistem nas declarações prestadas na Promotoria de Justiça por EURÍPEDES DOS SANTOS REIS LOPES (proprietário da marcenaria), FRANCISCO ALVES DE ARRUDA (motorista do município), JOSÉ CARLOS DAVID DA SILVA (motorista do município), ARI DA PAIXÃO (ex-motorista do município), JOSÉ CIPRIANO DA SILVA (motorista do município), RAFAEL RODRIGUES RIBEIRI PIRES (filho do requerido Vilson) e NEIF CAVALCANTE NETO (comerciante), declarações estas que em, nenhum momento, comprovaram o uso do dinheiro público em prol de particulares.

Com efeito, apesar de Eurípedes dos Santos Reis Lopes afirmar perante a Promotoria, que sua marcenaria “fez diversos serviços no interesse particular do prefeito e da primeira dama” (fls. 26
), não ficou comprovado que o trabalho prestado aos particulares foram pagos com o dinheiro da prefeitura, até porque o requerido Vilson confirmou que, de fato, fez uso dos serviços de marcenaria prestados por Eurípedes, porém tal trabalho foi pago pelo declarante (Vilson)
(fls. 124/125).

Em audiência, o senhor EURÍPEDES DOS SANTOS REIS confirmou que prestou serviços particulares para o requerido Vilson Pires e que recebeu deste. Perguntado quem buscava os materiais, disse que não se lembra. Disse que viu algumas coisas que fez na casa do Prefeito e que nunca recebeu por esses materiais. No restante, confirmou o depoimento prestado na Promotoria de Justiça.

Tal afirmação se confirmou com o recibo de pagamento realizado por Vilson Pires em favor de Eurípedes dos Reis Lopes, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (fls. 127).

A testemunha IONE SOUZA LOPES não confirmou os fatos narrados no inquérito civil. A testemunha José Carlos David da Silva, indicada pelo próprio Ministério Público, afirmou que não buscava na marcenaria móveis para os réus. Disse que levava os bens para a garagem da prefeitura e nada mais. A testemunha Francisco Alves de Arruda, também indicada pelo Ministério Público, garantiu que nunca buscou móveis no estabelecimento da testemunha Eurípedes e entregou nas residências dos réus.

Ao que tudo indica, a testemunha EURIPDES nutria uma desavença com o réu VILSON e resolveu denunciá-lo, com a intenção de ajudar inimigos políticos do réu VILSON na década de 1990.

Ressalta-se que nas notas de empenho emitidas pelo Município, bem como nas notas fiscais emitidas pela FÁBRICA DE MÓVEL EURÍPEDES (fls. 83/118) não constam os móveis domésticos apontados na inicial.

A requerida KEILI NAGANO BEZERRA, em suas declarações na Promotoria, disse que exercia o cargo de Secretária Municipal de Saúde na gestão de Vilson Pires e “nunca pediu uma casa de coelhos para o marceneiro contratado. Conhece Ari da paixão mas não sabe se este buscou casa de coelhos com o marceneiro. (...) Nunca teve casa para coelhos, nem criou esses animais” (fls. 130).

Por sua vez, o requerido JOVENAL DE SOUZA SILVA, relatou que “em certa oportunidade foi buscar alguns tocos para fazer calço de caminhão e o senhor Eurípedes pediu para o declarante assinar uma folha de caderno. Não sabe o que estava escrito, pois o declarante não possui estudo. Então comunicou o fato ao senhor Vilson Pires., pois eram restos de madeira e o senhor Eurípedes poderia cobrar” (fls. 132),

Nesse contexto, não existem elementos de prova que atestem que os demandados tenham recebido móveis pagos com o dinheiro público.

Aliás, inobstante a independência entre as esferas cível e criminal, os requeridos foram absolvidos pelos mesmos fatos no processo criminal ante a insuficiência e não conclusão das provas (AÇÃO PENAL Nº 122818/2009 – fls. 419/432).

Assim, é impossível o enquadramento dos réus como agentes ímprobos, como pleiteou incialmente o Ministério Público, nos termos dos artigos 9º e 11 da Lei nº 8.429/92, pois ausente o elemento subjetivo dos servidores públicos em praticar os crimes a eles imputados, em associação com os demais demandados
.

(...)

Frise-se que a prova da existência de enriquecimento ilícito dos réus ou que tenham eles agido com a intenção deliberada de afrontar o princípio da legalidade, cabia ao autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme a regra prevista no art. 373, I do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.
Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação civil de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VILSON PIRES, LINDINEIDE BELÉM DE FREITAS, KEILI NAGANO BEZERRA e JOVENAL DE SOUZA SILVA.

Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé na atuação do Ministério Público, conforme prevê o artigo 18 da Lei 7.347/85, aplicado subsidiariamente.

Como relatado, cuida-se de apelo pela reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais formulados pelo apelante, por entender não ter sido comprovada prática de atos de improbidade administrativa por parte dos réus-apelados, especialmente pela ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo imputado (dolo) aos então servidores públicos.

Consoante se extrai da sentença, ficou assentado que dos elementos probatório dos autos não restou demonstrado que os agentes públicos deliberadamente aproveitaram dos bens e serviços do município em benefício próprio.

Não obstante, o apelante argumenta que
“consta na inicial que os Apelados ordenavam ao marceneiro contratado e pago pelo Município de Paranatinga que fabricasse móveis e outros bens para uso pessoal utilizando materiais públicos”.

Pois bem. Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade por ele praticada que dará lugar às punições previstas citada lei.

Não por outra razão, para fins de caracterização das hipóteses de improbidade administrativa previstas nos art. 09 e art. 11 da Lei n. 8.429/92, faz-se necessária, como já pontuado pelo juízo
a quo
, comprovação do dolo do agente, ainda que genérico, de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DE PROVAS. (...) 5. A Primeira Seção desta Corte Superior, nos autos do REsp 951.389/SC, firmou jurisprudência de que,
para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da LIA, se faz necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da administração pública
. (...) (AgInt no AREsp 1312027/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021) (grifou-se)

In casu
, verifica-se que, de fato, não restou comprovado que os requeridos-apelados teriam se valido do trabalho do marceneiro
Eurípedes dos Santos Reis
, contratado pelo Município, para fabricação de móveis e adereços domésticos para uso próprio, a desvirtuar o emprego de bens público em proveito de particulares.

Como pontuado no parecer ministerial da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
“verifica-se que de fato foram prestados serviços aos requeridos, contudo; não há elementos convincentes que comprovam terem os móveis sido fabricados com materiais de propriedade do Município de Paranatinga e/ou que foram pagos com dinheiro público. Há no caderno processual documentos (recibos) que indicam pagamentos por serviços privados ao particular Eurípedes dos Reis Lopes, mas que não são suficientes para concluir a ocorrência de utilização de verba ou bens públicos como pretende o autor”.

Nesse cenário, não resta demonstrada nos autos a má-fé, caracteriza pelo dolo, ainda que genérico, na conduta dos apelados, sendo descabido pretender sua condenação como agentes ímprobos, a imputar-lhes as sérias sanções administrativas, por apenas supostamente usufruírem de serviços e bens públicos em proveito próprio na módica monta de R$4.815,00 (quatro mil oitocentos e quinze reais).

Nesse sentido colaciono entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI Nº 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé.
(Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018) (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual como lançada.

Constato equívoco material na capa dos autos quanto à composição do polo ativo.

Retifique-se para constar como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022